Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-56.2022.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-56.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ELITON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 019.590.191-63 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
– MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
–
RECURSO
PROVIDO.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008 e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e;

a)

DECLARO
abusiva a
cobrança de TARIFA DE CADASTRO
.

b) CONDENO
o autor à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte requerida,
de forma simples
, a importância de R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

c) CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
- Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
,
a partir da citação
.

JULGO IMPROCENDENTE
todos os demais pedidos da parte autora.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
a autora e o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, com relação a parte autora,
SUSPENDO
a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que
“a parte autora Apelante alega a cobrança indevida de Tarifa de Cadastro, no entanto, tal afirmação não merece prosperar, tendo em vista legalidade de sua cobrança”
e que
“a Tarifa de Cadastro é cobrada no contrato de financiamento com o objetivo de remunerar os gastos com a i. realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito e demais informações necessárias para que seja possível iniciar o relacionamento entre o banco e a instituição financeira. Dessa forma, frisa-se, que essa cobrança somente ocorre no início da relação entre o cliente e a Instituição bancária (situação na qual o contratante não era cliente ativo da Instituição), conforme determinado pela Res CMN 3.919/10 (e anteriormente pela Res. CMN 3.518/07 c/c Circular do Bacen 3.317/07, as quais trazem o detalhamento da incidência da Tarifa de Cadastro”
.

Sustenta que
“no que tange ao valor da Tarifa de Cadastro, importante ressaltar que o valor da tarifa de cadastro cobrado não é abusivo e exagerado, capaz de gerar à uma das partes vantagem indevida e causar o desiquilíbrio da relação jurídica, pois observa a média cobrada pelo mercado financeiro, em contratos da mesma natureza, no caso específico, financiamento de veículo (...)”
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 188076158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$ 777,00).
Diante disso, não há danos morais a serem indenizados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO –
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO
– SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (...) (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1000953-40.2023.8.11.0007, julgamento em: 13-07-2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para manter a cobrança da tarifa de cadastro conforme pactuada e
para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelo autor, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023